Tribunal: TJES
Processo: 5000381-11.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-11.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILANE INACIO PEREGRINO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO MONITÓRIA.
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
Conforme artigo
700,
I, do CPC, a
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Nos termos do
§
2º
,
do artigo 700, do CPC, n
a petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
(i)
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
(
ii)
o valor atual da coisa reclamada;
e (iii)
o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

3. A teor do disposto no
§ 4º
do dispositivo legal em referência, a
lém das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

4.
Não se configura a inépcia da inicial, quando os documentos que a instruem são suficientes para demonstrar a existência do débito e a evolução do valor devido, notadamente quando a parte requerida
confirma

ter contratado

os 2 (dois)
mútuo
s indicados
na inicial
, embora questione o valor apontado como devido.

5.
Não prospera a alegação de excesso de cobrança decorrente da alegada inclusão, no valor devido, de

3 (três) parcelas já quitadas,
quando
não
comprovada
a alegação,
com a juntada de qualquer
documento capaz de comprovar as datas de pagamento e os valores pagos pela mesma.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000381-11.2022.8.08.0047

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ROSILANE INACIO PEREGRINO

RECORRIDO :
FUNDA
ÇÃ
O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

MAGISTRADO :
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSILANE INACIO PEREGRINO, pretendendo a reforma da decisão que
rejeitou
os embargos monitórios opostos pela ora Recorrente e acolheu a pretensão da ora Recorrida, para constituir o título inicial em executivo, no valor de R$ 75.287,84 (setenta e cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até o dia 14.12.2021, conforme planilha ID nº 11591199, devendo incidir sobre o valor os encargos moratórios previstos no instrumento contratual, condenando, ainda, a Requerida/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

A Recorrente alegou, em síntese: (i) a inépcia da inicial; (ii) o valor cobrado é superior ao valor contratado; e (iii) a cobrança inclui parcela já quitada pela Recorrente.

Pois bem.

Cuida
m os autos de
ação monitória

ajuizada

por

Fundação
Pe
trobras de Seguridade Social - Petros

em face de

Rosilane Inacio Peregrino
,
ora Recorrente,
sob a alegação de inadimplemento do contrato de
mútuo
firmado entre as partes
, no valor histórico de
R$ 45.125,88

(quarenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito

centavos
)
, a ser pago em
120 (cento e vinte) prestações,
mediante
descontos no contracheque
da ora Recorrente,
enquanto houvesse vínculo empregatício, ou pela folha de benefícios da Petros.

Acerca da ação monitória, dispõe o artigo 700 do CPC:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”

A Recorrente sustenta a inépcia da inicial, ao argumento de que o contrato não contém assinatura da mesma e a inicial não foi instruída com a memória de cálculos.

Entretanto,
a declaração de solicitação de empréstimo,
ainda que não esteja assinada, aliada ao
extrato atualizado do débito,
mostram-se suficientes para amparar a presente ação monitória, notadamente porque a Recorrente não nega
ter contratado

os 2 (dois)
mútuo
s indicados pela Recorrida
, embora questione o valor apontado como devido.

P
or outro lado, o extrato atualizado do débito indica, de forma clara, a evolução do valor devido,
mês a mês, os índices de correção monetária e juros aplicados
e os demais encargos financeiros cobrados d
a Recorrente
, estando satisfeito, portanto, o requisito previsto no inciso I, do § 2º, do artigo 700 do CPC.

O documento denominado
“declaração de solicitação de empréstimo”
(ID 6174010) demonstra que o con
trato de
mútuo
nº 1154188, formalizado em 19.04.2017, no
valor
de R$ 45.125,88

(quarenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito

centavos),
visou à
quitação d
o
contrato nº 1140325,
datado de 24.02.2017,
cujo valor contratado
era R$ 45.125,88 (quarenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), tinha 2 (duas) parcelas pagas e um
saldo devedor de R$ 44.424,19

(quarenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove

centavos).

Do mesmo documento, verifica-se que, também em 19.04.2017
,
houve a
liberação de crédito em favor d
a

Recorrente, no valor
de R$ 677,97

(seiscentos e setenta e sete reais e noventa e sete

centavos), conforme comprovante de transferência bancária,
datado de 25.04.2017

(ID
6174028)

Importa registrar, por outro lado, que o extrato atualizado do débito indica que o cálculo do montante devido observou os
termos contratados
, com incidência de juros remuneratórios de 0,59% ao mês e de correção monetária pelo IPCA.

Ademais, conquanto a Recorrente sustente que
a cobrança inclui 3 (três) parcelas já quitadas, não logrou comprovar a alegação, não tendo juntado aos autos qualquer documento capaz de comprovar as datas de pagamento e os valores pagos pela mesma.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)